Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-71.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002404-71.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BATISTA DE FREITAS - CPF: 052.031.411-50 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), CAROLINA NOBRE ROMERA - CPF: 050.860.171-14 (ADVOGADO), A & A EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP - CNPJ: 17.940.427/0001-72 (RECORRIDO), BIANCA APARECIDA ARTICO BARBOZA - CPF: 454.427.108-81 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002404-71.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

A & A Editora E Comercio De Livros Ltda - EPP

Recorrida(s):

Pedro Henrique Batista De Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
.

2. No caso dos autos a Reclamada apresentou o título a protesto no dia 26/01/2021, no valor de R$ 1.790,00, conforme certidão juntada no ID123417537, que foi quitado no dia 12/01/2021 (ID 123417539), portanto antes da apresentação no cartório.

3. O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

4. A sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito a preliminar, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para: a.

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 1.790,00 (mil e setecentos e noventa reais), procedendo-se a requerida a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito/protesto; b.

CONDENAR a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022